Tribunal: TJPA
Processo: 0007877-24.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007877-24.2019.8.14.0013

APELANTE/APELADO: EDSON DE SOUSA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇAO DE MENORES – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, evidencia a participação do acusado na empreitada criminosa, além de que, restou, igualmente, demonstrado que o acusado praticou o delito na companhia de um adolescente, e neste caso, é pacífico o entendimento jurisprudencial, de que o crime de corrupção de menor tem natureza formal (sumula 500 do STJ) ou seja, basta que o agente pratique o crime em concurso com individuo comprovadamente menor de dezoito anos, sendo, assim, desnecessária, a prova de sua efetiva corrupção, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

REFORMA DA PENA – FIXAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSAO E MENORIDADE ABAIXO DO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA PELA PARTICIPAÇAO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão. Na 2ª fase, o juízo reconheceu as atenuantes referidas, mas deixou de aplicá-las em observância ao disposto na sumula 231 do STJ em que a pena base não pode ser aplicada aquém do mínimo legal. Entendimento sumular que ainda continua sendo plenamente aplicado pelos Tribunais Superiores.

O acusado desempenhou a ação, tendo relevância sua contribuição em toda a ação criminosa, sendo impossível considerar sua participação de menor importância, o qual atuou ativamente no crime, realizando os atos executórios.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EDSON DE SOUSA PINTO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Consta na denúncia que no dia 14.10.2019, o acusado, na companhia de um menor, mediante violência no uso de arma de fogo, abordou a vítima Maria Roziléia Ferreira de Souza e subtraíram sua motocicleta e seu aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou EDSON DE SOUSA PINTO

a

pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro. c/c art. 244-B do ECA.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, onde pugna por sua absolvição com relação ao delito de corrupção de menores e, quanto a dosimetria de pena pela aplicação das atenuantes de confissão e menoridade e aplicação da pena abaixo do mínimo legal e ainda o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

P
resentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

O crime de corrupção de menores, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a vulnerabilidade/hipossuficiência do menor, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais.

In casu, os elementos de prova constantes dos autos, evidencia a participação do acusado na empreitada criminosa, além de que, restou, igualmente, demonstrado que o acusado praticou o delito na companhia de um adolescente, e neste caso, é pacífico o entendimento jurisprudencial, de que o crime de corrupção de menor tem natureza formal (sumula 500 do STJ) ou seja, basta que o agente pratique o crime em concurso com individuo comprovadamente menor de dezoito anos, sendo, assim, desnecessária, a prova de sua efetiva corrupção, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Na dosimetria de pena, pugna a defesa pela aplicação das atenuantes de confissão e menoridade, no entanto, constata-se da sentença que o juízo fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão. Na 2ª fase, o juízo reconheceu as atenuantes referidas, mas deixou de aplicá-las em observância ao disposto na sumula 231 do STJ em que a pena base não pode ser aplicada aquém do mínimo legal. Entendimento sumular que ainda continua sendo plenamente aplicado pelos Tribunais Superiores.

Pugna ainda a defesa pelo reconhecimento da redução da pena, aplicando-se a participação de menor importância, prevista no art. 29 do Código Penal Brasileiro.

Como já analisado e constante dos autos, o acusado desempenhou a ação, tendo relevância sua contribuição em toda a ação criminosa, sendo impossível considerar sua participação de menor importância, o qual atuou ativamente no crime, realizando os atos executórios.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença condenatória e todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023